Tribunal: TJDFT
Processo: 0721413-82.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721413-82.2025.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A EMBARGADO: CARLOS TIAGO GOULART FARIAS VICTÓRIO DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A contra o v. acórdão exarado no ID 77293669. Nos termos do v. acórdão recorrido, a egrégia 8a Turma Cível apenas para deferir, em favor do apelante, os benefícios da gratuidade de justiça, ficando suspensa, por conseguinte, a exigibilidade das verbas de sucumbência. Nas razões recursais ofertadas no ID 78201716, as embargantes alegam que o egrégio Colegiado incorreu em omissão quanto à análise do pedido formulado pelo embargado, objetivando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento da ação de cobrança. Aduzem que estaria configurada contradição no v. acórdão, uma vez que o reconhecimento da gratuidade de justiça e a suspensão da exigibilidade das custas não se coadunam com a manutenção do indeferimento da petição inicial. Ao final, a embargante pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados. Percebe-se, portanto, que as embargantes pretendem agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração por elas opostos. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para, querendo, ofertar contrarrazões aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 7 de novembro de 2025 às 14:46:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora